Tribunal: TJDFT
Processo: 0718615-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718615-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAILDE ALVES DE LIMA AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMCI SPE LTDA., ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VAILDE ALVES DE LIMA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em ação de manutenção de posse movida em desfavor de CODHAB e Outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Em explanação um tanto confusa, a parte autora qualifica a solicitação de atuação do DFLEGAL pela CODHAB como ato de turbação da posse que afirma exercer em imóvel reconhecidamente público, e postula a concessão de liminar obstando a atividade do DFLEGAL, que não integra a relação processual. Não se pode cominar obrigação a terceiro não integrante da relação processual. Ademais, não há ilegalidade na provocação ao órgão de fiscalização para que exerça sua incumbência institucional. A posse de imóvel público condiciona-se ao suporte jurídico em ato ou contrato administrativo regular, sem o quê qualifica-se como situação análoga à detenção, por força da orientação prevista no Enunciado 619 da Súmula do STJ. Por estas razões, não reconheço os pressupostos para a tutela possessória, e por isso indefiro o pedido de liminar. Citem-se, para resposta no prazo legal. Cite-se o Distrito Federal e a Terracap, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Irresignado, o Agravante sustenta que é pessoa idosa, aposentado, e ocupa o imóvel desde 1982, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre área situada na Chácara Camila – Setor do Boa, Chácara no 11, Bairro Nacional, São Sebastião/DF, inserida em imóvel maior de titularidade da CODHAB. Alega que a área foi recentemente destinada a projeto habitacional denominado Alto Mangueiral, e que, desde então, vem sofrendo ameaças de desocupação por parte da CODHAB, da Associação dos Mutuários e da Construtora AMCI, com apoio do DF Legal, sem que tenha sido respeitado o devido processo legal ou garantido o direito à moradia. Aduz que a decisão agravada desconsiderou a natureza dominical do bem público, o que, segundo jurisprudência do TJDFT, não impede o reconhecimento da posse e a concessão de tutela possessória. Argumenta, ainda, que a atuação do DF Legal, a pedido da CODHAB, configura turbação da posse, e que a ausência de notificação prévia e de medidas de assistência social viola os parâmetros fixados pelo STF na ADPF 828, que exige a observância de garantias mínimas em casos de remoções coletivas. A parte agravante destaca, ainda, que a tutela de urgência é necessária para evitar a demolição de sua residência e o desabrigo de sua família, medida que poderá ser implementada a qualquer momento, conforme ofício constante no processo administrativo SEI no 0039200002499/2025-35. Ressalta que a liminar é reversível e visa apenas manter a situação fática existente há mais de 40 anos, até que se encontre solução habitacional adequada. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a suspensão de quaisquer medidas constritivas, especialmente de demolição, contra a posse exercida sobre o imóvel descrito, até o julgamento final do recurso. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É a hipótese dos autos. Conforme relatado, a irresignação da parte agravante decorre do pronunciamento judicial proferido pelo juízo a quo, que não proibiu a parte agravada de realizar atos demolitórios no imóvel objeto da demanda. No caso, é certo que a situação jurídica da parte autora corresponde à de possuidora do bem dominical discutido nos autos, cuja titularidade pertence à CODHAB. Nesse contexto, embora o titular do bem tenha o direito de reaver o imóvel e exercer sua posse direta, é essencial resguardar os direitos da atual possuidora, ora autora/agravante, que, conforme relatado na petição inicial, reside no imóvel há aproximadamente 40 anos. Dessa forma, sem prejuízo do interesse público envolvido, mas em respeito ao direito à moradia e ao princípio da dignidade humana, considero temerária a manutenção dos atos demolitórios em relação ao imóvel, sem que o processo passe pela devida dilação probatória, sob o crivo do contraditório, o que confere a probabilidade do direito no caso. Destaca-se, este foi, também, o raciocínio jurídico adotado na análise da liminar no Mandado de Segurança no 0703710-87.2025.8.07.0018, em trâmite na 2a Câmara Cível do TJDFT, envolvendo o mesmo imóvel, por meio da qual o Relator, eminente des. Eustáquio de Castro, determinou a suspensão dos atos de demolição, até que se instrua o feito, ouça as partes e seja melhor esclarecida a situação jurídica do ocupante. Por fim, o perigo de dano à parte agravante é evidente, diante do risco concreto ao direito de moradia da agravante, ao passo que a decisão se mostra plenamente reversível, caso se entenda de forma diversa, bastando o reestabelecimento da ordem demolitória. Isto posto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que os réus/agravados se abstenham de realizar atos demolitórios em face do imóvel objeto da demanda. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao MP. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2025 19:04:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora